Tribunal: STF
Processo: HC 202429
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Douglas Aparecido Costa Florencio, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 628.276/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de DOUGLAS APARECIDO COSTA FLORENCIO contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou o HC n. 2248021-91.2020.8.26.0000. 
    A impetrante requer, em liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar ao paciente, portador de portador de hipertensão e câncer na tireoide e no pulmão, por se encontrar no grupo de risco da Covid-19, conforme a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ressalta que a situação é agravada pela precariedade e superlotação do estabelecimento prisional”. (eDOC 2, p. 118)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido concessão de prisão domiciliar.
    A PGR opina pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observe-se o teor da decisão monocrática:
    “Nesse escopo, destaco, por oportuno, os pertinentes trechos proferidos pelo Juízo da Execução, litteris: 
    [...] Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional fechado, razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio aberto.' Além disso, tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência das no r m a s constantes do Código de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis somente aos presos sem condenação, em abono ao princípio da especialidade. [...] 
    Terceiro, porque, conforme informado pela autoridade administrativa, o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários (da mesma forma que receberia se estivesse no meio livre ou até mesmo com maior eficiência), de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. (fls. 48/50) 
    Na hipótese, verifica-se que o paciente, atualmente com 26 anos de idade, cumpre pena de 23 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crime de tráfico, associação para o tráfico de drogas, roubo majorado e furto qualificado, e, embora seja portador de comorbidades, as instâncias ordinárias ressaltaram que ele atualmente está recebendo tratamento adequado na unidade prisional, não restando demonstrado, portanto, grave risco à saúde”. (eDOC 2, p. 120)
    Colhe-se dos autos que “(...) o paciente tem passado por consultas corriqueiras e acompanhamento de neoplasia de tireoide metastática para linfonodo, no AME de Américo Brasiliense". No mais, constou que o ora Paciente está em bom estado de saúde e ‘refere estar assintomático’.” (eDOC 2, p. 102)
    A defesa diz que “o juízo de primeira instância indeferiu o pedido de substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional para prisão domiciliar, ignorando, também, a Recomendação n. 62/2020, CNJ.”
    Quanto à controvérsia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Por fim, o paciente, um jovem de 26 anos de idade, cumpre pena por roubo majorado, tráfico de drogas e furto qualificado. 
    A Recomendação 62/2020 do CNJ, reclamada pela defesa, não prevê prisão domiciliar para condenados por crimes hediondos, verbis:
    Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na (organização criminosa), na (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente